Tribunal: TJSP
Processo: 1009272-86.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Inexigibilidade de débito - Alegação de inexistência de relação jurídica afastada – Documentos juntados pelo réu que comprovam fartamente a contratação e utilização do cartão de crédito ao qual a autora aderiu – Débito exigível – Sentença mantida.
- Litigância de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Inexigibilidade de débito - Alegação de inexistência de relação jurídica afastada – Documentos juntados pelo réu que comprovam fartamente a contratação e utilização do cartão de crédito ao qual a autora aderiu – Débito exigível – Sentença mantida.
- Litigância de má-fé - Condenação - Manutenção - Autora que agiu de forma temerária ao omitir na inicial a existência de relacionamento jurídico com a ré, afirmando desconhecer a existência do débito - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009272-86.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CAROLINE
MACHADO DE ABREU SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009272-86.2019.8.26.0405 -Voto no 30021
2
Apelação Cível no 1009272-86.2019.8.26.0405
Apelante: Caroline Machado de Abreu Santos (justiça gratuita)
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Juiz: Mário Sérgio Leite
Comarca: Osasco 2a Vara Cível
Voto 30021
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
AUTORA
- Inexigibilidade de débito - Alegação de inexistência
de relação jurídica afastada
Documentos juntados
pelo réu que comprovam fartamente a contratação e
utilização do cartão de crédito ao qual a autora aderiu
Débito exigível Sentença mantida.
- Litigância de má-fé - Condenação - Manutenção -
Autora que agiu de forma temerária ao omitir na inicial
a existência de relacionamento jurídico com a ré,
afirmando desconhecer a existência do débito -
Sentença mantida.
Recurso não provido.
É recurso de sentença1 que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por danos morais2 ajuizada por Caroline Machado de
Abreu Santos em face de Banco Bradesco Cartões S/A,
condenando a autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa
em favor do réu, no importe de 5% do valor atualizado da causa,
carreando-lhe, ainda, o pagamento de custas, despesas processuais
e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa.
Por fim, determinou a expedição de
ofício à E. Corregedoria Geral da Justiça, através do endereço de e-
1Publicada no DJE de 24.09.2019.
2 Valor: R$ 50.521,35, em abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009272-86.2019.8.26.0405 -Voto no 30021
3
mail
NUMOPEDE@tjsp.jus.br,
para
"apuração
de
eventuais
irregularidades/ilícitos, em razão dos inúmeros casos repetitivos
patrocinados pelo causídico." (sic)
Apelou a autora pedindo o afastamento
da condenação por litigância de má-fé, porquanto apenas exerceu seu
direito previsto no inciso XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Argumenta sobre o descabimento de
expedição de ofício ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS
DE DEMANDA (NUMOPEDE) DA E. CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA, alegando ausência de fundamento para tanto, isso porque
quando a autora contratou seus serviços firmou declaração expressa
quanto à sua pretensão.
No mérito, alega afronta à ampla defesa,
uma vez que o Juízo teria julgado a ação improcedente "ao seu bel
prazer" (sic) sem permitir a realização de qualquer prova da
legitimidade da negativação, uma vez que no processo inexiste
qualquer documento apto a legitimar o ato impugnado.
Alega não ser "demais lembrar que os
prints apresentados na defesa são de fácil manipulação pelo
Apelado, que possui inúmeros recursos tecnológicos para inserir
em seu sistema as informações que mais lhe aprouverem, sem
qualquer compromisso com a verdade, eis que, o visado pela
instituição financeira é apenas lucro." (sic)
Requer o provimento do recurso para a
consequente reforma da sentença e a procedência da ação, bem
como o afastamento da pena por litigância de má-fé.
Recurso bem processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009272-86.2019.8.26.0405 -Voto no 30021
4
É o relatório.
A prova trazida pelo réu, no sentido de
infirmar a alegação de desconhecimento do débito, conforme
consignado pela autora, é incontestável, estando consubstanciada
nas faturas do cartão de crédito aderido, que demonstram sua
utilização por longo período, inclusive com um pagamento parcial
realizado (fls. 95).
De se destacar que a autora não
impugna as faturas e nem esclarece o pagamento parcial, apenas se
limitando a dizer que são documentos produzidos unilateralmente e
que não comprovam a contratação.
A autora também não contesta a
assinatura aposta na proposta do termo de adesão (fls. 91/93) e nem
poderia, porquanto guarda absoluta semelhança com aquela aposta
no instrumento de procuração (fls. 15).
Consigne-se que na inicial a autora nega
totalmente eventual relação jurídica com o réu, mas não consegue
explicar o termo de adesão que firmou e as faturas, documentos
esses que não consistem em telas sistêmicas, como alega.
No
que
tange
à
divergência
de
endereços, não passa de mero detalhe, facilmente explicável,
bastando ver que o endereço constante de fls. 34/35 é diferente
daquele constante das faturas, assim como o endereço constante de
fls. 44, firmado pela autora de próprio punho, menos de um mês após
o ajuizamento da ação, também não é o mesmo, ou seja: trata-se de
pessoa que muda constantemente de endereço.
Portanto, não há que se falar em fraude,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009272-86.2019.8.26.0405 -Voto no 30021
5
mesmo porque em nenhum momento tal hipótese foi levantada e não
há qualquer indício nesse sentido, em especial porque não é crível
que um possível fraudador tivesse a galhardia de efetuar qualquer
pagamento, por menor que fosse.
Dessa forma, insistindo a autora em
litigar contra fatos incontroversos, com argumentos pueris, procurando
alterar a verdade dos fatos, utilizando-se do processo com o objetivo
de obter vantagem indevida, incidiu nas hipóteses previstas no artigo
80, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida
sua condenação por litigância de má-fé.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo,
majorando-se a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da
ação.
MARINO NETO
Relator